Tribunal: CARF
Processo: 10980.004950/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.004950/2006-74 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.966 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
25 de maio de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
HUGO CINI S/A INDUSTRIA DE BEBIDAS E CONEXOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em nova diligência para que a Unidade Preparadora cumpra o que fora solicitado na
Resolução no 3201-002.307, que se reproduz: “Diante do exposto, com base nas regras que
garantem a busca da verdade material no processo administrativo fiscal (Art. 16, §6.o e Art. 29
do Decreto 70.235/72, Art. 2 caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142
e 149 do CTN), vota-se para que o processo seja devolvido à unidade de origem para seja feita
uma análise pormenorizada dos documentos juntados, respondendo as seguintes questões: a) há
vinculação entre as notas de saídas de mercadorias da Recorrente, relacionadas pelo Sr. Fiscal
com as notas fiscais de exportação das comerciais exportadoras, respectivos memorando de
exportação, comprovante de exportação expedido pelo SISCOMEX e conhecimento de
transporte?; b) discriminar e correlacionar cada uma das Notas Fiscais, de modo que fique claro
quais das Notas Fiscais estavam diretamente relacionadas com as transportadoras que acusaram
o autuado de ter falsificados os documentos e quais não; confirmar se as declarações das
transportadoras foram reduzidas a termo ou não e apresentá-los, se a resposta for positiva; c)
com base nos documentos juntados aos autos pela Recorrente e, desconsiderando as notas fiscais
que não tem ligação quer seja com memorandos de exportação, com notas fiscais de exportações,
com comprovantes do SISCOMEX e/ou conhecimento de frete, qual o volume de exportação,
em moeda corrente do país, sem correção monetária, realizadas no período de janeiro de 2001 até
dezembro de 2003? Após, o contribuinte deve ser intimado do resultado da diligência, com a
devida oportunidade de manifestação.” Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído pela conselheira Ariene D'Arc
Dinis e Amaral (suplente convocada).

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004950/2006-74
Fl. 10194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.966 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004950/2006-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Ariene D'Arc Dinis e Amaral (suplente
convocada), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 7612 em face do Acórdão de primeira
instância proferido no âmbito da DRJ/SP de fls. 7576 que negou provimento para a Impugnação
de fls. 123, mantendo o lançamento de IPI de fls. 100 e 217.
Como de costume, transcreve-se o relatório desta decisão de primeira instância
para a demonstração e acompanhamento dos fatos do presente procedimento administrativo:

"Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls.65/1 10 no
montante de R$ 8.872.964,33, sendo R$ 3.708.166,24 de Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, R$ 2.383.673,94 relativo aos juros de mora e R$ 2.781.124,15 de
multa de ofício, em razão de a fiscalização ter apurado descumprimento das condições
do instjíto da suspensão e utilização de créditos básicos indevidos.
O Termo de Verificação Fiscal e Encerramento da Ação Fiscal de fls.1 1 1/ 120
descreve em detalhes a ação fiscal, apurando as seguintes irregularidades:
1. Vendas com fim específico de exportação: verificou-se que em razão da falta de
comprovação, por parte da contribuinte, de que os produtos vendidos para empresas
comerciais exportadoras, com o fim específico de exportação, foram remetidos
diretamente para embarque de exportação ou para recintos alfandegados (por conta e
ordem, daquelas empresas comerciais exportadoras), nos termos do exigido pelo artigo
39 da Lei n° 9.532/1997, não foi cumprida a obrigação legal para o gozo da suspensão
do IPI, descumprindo as normas legais vigentes;
2. Utilização de créditos fictícios do IPI: foi constatado que a contribuinte utilizo-se de
créditos fictícios de IPI, sem amparo legal, tais como: crédito extemporâneo referente
aquisições de insumos de alíquota zero e não tributados; créditos extemporâneos
relativos a aquisições diversas de não insumos e aquisições de imobilizado; créditos
extemporâneos relativos a redução de 50% na alíquota do IPI (pauta) sobre “refrigerante
de gengibre”; créditos relativos a correção monetária. Consta, ainda, que a origem dos
referidos créditos, aproveitados a partir do 1° decêndio de janeiro de 2001, alcança as
aquisições efetuadas a partir de dezembro de 1993, assim, constata-se que parte dos
supostos créditos já estaria alcançada a decadência do direito de sua utilização pelo
contribuinte, cujo prazo seria de cinco anos a contar da data de aquisição.
Regularmente cientiñcada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de
fls. 122/151, acompanhada da documentação relacionada à fl. 152, alegando, em
resumo, o seguinte:
1. Os fatos ocorridos entre janeiro de 2001 até abril do mesmo ano encontram-se
afetados pela prescrição, portanto não podem ser objeto de cobrança pela administração,
uma vez que, já se passaram mais de 5 (cinco) anos da data de sua ocorrência;
2. O texto constitucional não impôs quaisquer requisitos para que 0 contribuinte faça jus
ao direito de não ser tributado pelo IPI nas exportações e sim, retirou tal fato das
hipóteses de incidências do aludido imposto;
3. Não se pode exigir imposto sobre produtos efetivamente exportados, meramente
porque não foi atendido a um requisito normativo infraconstitucional;
Fl. 10195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.966 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004950/2006-74

4. Na remota possibilidade de entendimento que a desoneração do IPI nas exportações
decorrer de um benefício legal e não constitucional, ainda assim, não seria do produtor a
responsabilidade pelo recolhimento do IPI suspenso. O art. 39 da Lei n° 9.532/97 prevê
a responsabilidade da comercial exportadora no recolhimento do tributo, caso, da venda
com suspensão, não ocorra a exportação;
5. Conforme se observa as notas fiscais n° 386.877 e 387.265, a falta de diligência da
fiscalização fez com que o valor exigido do auto de infração fosse composto até mesmo
por notas fiscais de mercadorias devolvidas;
6. Absurdo ainda é desconsiderar as exportações realizadas através da empresa Yutaka,
que é uma trading, portanto, não haveria a obrigação de entregar as mercadorias
diretamente para exportação;
7. Ainda que se admita que uma ou outra exportação não possa ser comprovada, tal fato
não é bastante suficiente para desconsiderar todas operações realizadas no período
fiscalizado, visto que, a maioria está munida de documentos comprobatórios hábeis que
demonstram a legitimidade das operações;
8. Com fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/72, a autuada requer, para fins de
apuração do eventual saldo devedor da impugnante, a realização de perícia nos
documentos ora anexados;
9. Por força do princípio da não-cumulatividade previsto no artigo 153, §3°, II, da
Constituição Federal, as entradas de produtos geram créditos do imposto, sendo que as
saídas geram débitos, ao final do período de apuração, confrontados estes com aqueles é
apurado o imposto devido. A Constituição Federal não impõe qualquer restrição ou
limitação ao princípio da não-cumulatividade, não há regras em seu texto que autorize o
legislador infraconstitucional a criar hipóteses de restrição ao crédito do imposto;
10. Tendo por objetivo evitar a cumulatividade, o benefício concedido em um momento
da cadeia não pode ser desconhecido no momento posterior em que há tributação
normal, sendo legítimo o direito ao creditamento de insumos tributados à alíquota zero
ou não-tributados;
11. É legítimo o direito aos créditos dos insumos indiretos, utilizados na atividade
industrial ou administrativa da empresa, ou bens do imobilizado. O sistema da não-
cumulatividade, em que o imposto incide sobre 0 valor agregado, mediante dedução do
imposto incidente nas operações anteriores, justifica a medida adotada pela empresa;
12. A atualização dos créditos em fase extemporânea é sempre devida em razão de dois
princípios básicos: o da não-cumulatividade e o da isonomia. Deve-se adotar aqueles
que refletem a efetiva corrosão do valor real da moeda, sob pena de enriquecimento
ilícito da União;
13. A impugnante fazia jus à redução de 50% na alíquota do IPI sobre o produto
denominado “refrigerante de gengibre”, por conseguinte, apurou o montante resultante
do diferencial entre a alíquota cheia e o benefício concedido e utilizou tais valores para
pagamento do imposto vincendo, como bem lhe facultava a legislação vigente;
14. Por previsão legal, a teor do disposto no §5° alínea “b” do art. 30 da Lei n°
9.532/97, deve ser reduzida a multa para 20% sobre o valor das exportações que não
puderam ser comprovadas. Além de que, aplicação da multa no valor de 75% do valor
do tributo não pode prevalecer, visto que fere frontalmente ao princípio administrativo
da razoabilidade e proporcionalidade, assim como, caracteriza confisco dos bens da
impugnante."

Essa decisão de primeira instância proferida pela DRJ/SP, foi publicada com a
seguinte Ementa:

"Assunto: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Fl. 10196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.966 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004950/2006-74

Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
SUSPENSÃO DO IPI. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Responde pela contribuição devida e não recolhida em face da isenção que V favorece
as operações de exportação, a empresa industrial _que vende ` produtos destinados à
exportação mas não trata de enviá-los, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora adquirente, diretamente a embarque de exportação ou a recinto
alfandegado.
GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS DESONERADOS OU NÃO ADMITIDOS.
Somente são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal do sujeito passivo os créditos
concernentes a insumos onerados pelo imposto e admitidos segundo o entendimento
albergado na legislação tributária.
TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE. COMPENSAÇÃO NO LIVRO DE
APURAÇÃO DE IPI.
A compensação de tributos pagos indevidamente somente pode ser efetuada após prévia
análise pela Receita Federal, não havendo previsão legal para realizar a compensação
diretamente no Livro de Apuração de IPI.
CRÉDITOS ESCRITURAIS EXTEMPORÂNEOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
É incabível, por ausência de base legal, a atualização monetária de créditos escriturais
extemporâneos do imposto pela aplicação sobre os montantes da variação da Ufir e da
taxa Selic.
IPI. DECADÊNCIA.
A modalidade de lançamento por homologação se dá quando O contribuinte apura o
montante tributável e efetua o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade
administrativa. Na ausência de pagamento não há que se falar em homologação,
regendo-se o instituto da decadência pelos ditames do art. 173 do CTN.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
MULTA DE OFÍCIO.
Verificada a falta ou insuficiência de lançamento do imposto nas saídas do produto do
estabelecimento industrial, aplica-se a penalidade pecuniária cominada.
Lançamento Procedente."

Em resumo, o Recurso Voluntário reforçou as argumentações da Impugnação.
Esta Turma de julgamento decidiu por converter o julgamento em diligência,
conforme fls. 10132, para as seguintes providências:

“Diante do exposto, vota-se para que:
- o processo seja devolvido à unidade de origem e ao contribuinte para que verifiquem e
apontem quais matérias e valores continuam em litígio após a desistência parcial.
- a autoridade de origem verifique na escrita fiscal do contribuinte se há pagamento nos
períodos, ainda que parcial, assim como verifique os débitos e créditos do IPI e aponte
Fl. 10197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.966 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004950/2006-74

os saldos de cada período, para fins de cálculo da decadência, conforme determinado no
RESP 973.733/SC, em sede de recurso repetitivo.”

A diligência foi cumprida , conforme pode ser verificado nas fls. 10158 e
seguintes.
Os autos foram novamente pautados, nos moldes do regimento interno deste
conselho e foram novamente convertidos em diligência (fls. 10168), nos seguintes moldes:

“Diante do exposto, com base nas regras que garantem a busca da verdade material no
processo administrativo fiscal (Art. 16, §6.o e Art. 29 do Decreto 70.235/72, Art. 2
caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e 149 do CTN),
vota-se para que o processo seja devolvido à unidade de origem para seja feita uma
análise pormenorizada do documentos juntados, respondendo as seguintes questões:
a) há vinculação entre as notas de saídas de mercadorias da Recorrente, relacionadas
pelo Sr. Fiscal com as notas fiscais de exportação das comerciais exportadoras,
respectivos memorando de exportação, comprovante de exportação expedido pelo
SISCOMEX e conhecimento de transporte?
b) discriminar e correlacionar cada uma das Notas Fiscais, de modo que fique claro
quais das Notas Fiscais estavam diretamente relacionadas com as transportadoras que
acusaram o autuado de ter falsificados os documentos e quais não; confirmar se as
declarações das transportadoras foram reduzidas a termo ou não e apresentá-los, se a
resposta for positiva;
c) com base nos documentos juntados aos autos pela Recorrente e, desconsiderando as
notas fiscais que não tem ligação quer seja com memorandos de exportação, com notas
fiscais de exportações, com comprovantes do SISCOMEX e/ou conhecimento de frete,
qual o volume de exportação, em moeda corrente do país, sem correção monetária,
realizadas no período de janeiro de 2001 até dezembro de 2003?”

Em fls. 10177 a fiscalização juntou sua informação fiscal e negou expressamente
o cumprimento da diligência, in verbis:

“13. A questão das fraudes relatadas é secundária e serve apenas como uma
confirmação de que muitas exportações não foram efetivamente realizadas. Como bem
descrito no Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal, os fatos citados
tiveram apenas caráter ilustrativo (fl. 116). Como o sujeito passivo não cumpriu sua
obrigação, a responsabilidade tributária não foi transferida para as empresas comerciais
exportadoras.
14. Diante do exposto, com o devido respeito, a unidade de origem abstém-se de
responder às questões “a”, “b” e “c” da Resolução no 3201-002.307 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 24 de setembro de 2019, por
considerá-las contrárias à interpretação do art. 39 da Lei no 9.532 c/c o art. 111, I, do
CTN, com base no art. 116, IV, da Lei no 8.112, de 1990.”

Em fls. 10184 o contribuinte registrou sua manifestação ao resultado de diligência
e reforçou os argumentos do recurso.
Em seguida, os autos retornaram para julgamento.
Relatório proferido.
Fl. 10198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.966 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004950/2006-74

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, as provas, os fatos, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de recondução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Conforme relatado, a autoridade fiscal negou o cumprimento da diligência sob a
justificativa de que este Conselho não possui competência para flexibilizar a legislação.
Mas não se trata de flexibilizar a legislação e sim de aplicar a regra da busca da
verdade material, presente no processo administrativo fiscal e consubstanciada no Art. 16, §6.o e
Art. 29 do Decreto 70.235/72, Art. 2 caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112,
113, 142 e 149 do CTN.
Afirmar que determinado produto não possui “fim específico de exportação”,
quando o contribuinte comprova a própria exportação dos produtos, é ignorar a verdade material
e aplicar a norma de forma fria e puramente formal, sem qualquer consideração à realidade dos
fatos.
A possibilidade de consideração das efetivas exportações, como fonte de
cumprimento do requisito normativo, é um entendimento que é reforçados por diversos
precedentes deste Conselho, como, por exemplo, os acórdãos n.o 3201-005.507, 3201-005.505 e
3402-007.286.
Deste modo, caso a diligência seja novamente descumprida, a acusação fiscal de
ocorrência de “fraude” pode ser considerada improcedente, assim os documentos acusados como
“falsos”, serem considerados válidos e idôneos.
Diante do exposto, com base nas regras que garantem a busca da verdade material
no processo administrativo fiscal (Art. 16, §6.o e Art. 29 do Decreto 70.235/72, Art. 2 caput,
inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e 149 do CTN), vota-se para que
julgamento seja convertido em DILIGÊNCIA, para que a Unidade Preparadora cumpra o que
fora solicitado na Resolução no 3201-002.307, que se reproduz:

“Diante do exposto, com base nas regras que garantem a busca da verdade material no
processo administrativo fiscal (Art. 16, §6.o e Art. 29 do Decreto 70.235/72, Art. 2
caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e 149 do CTN),
vota-se para que o processo seja devolvido à unidade de origem para seja feita uma
análise pormenorizada dos documentos juntados, respondendo as seguintes questões:
a) há vinculação entre as notas de saídas de mercadorias da Recorrente, relacionadas
pelo Sr. Fiscal com as notas fiscais de exportação das comerciais exportadoras,
respectivos memorando de exportação, comprovante de exportação expedido pelo
SISCOMEX e conhecimento de transporte?;
Fl. 10199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.966 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004950/2006-74

b) discriminar e correlacionar cada uma das Notas Fiscais, de modo que fique claro
quais das Notas Fiscais estavam diretamente relacionadas com as transportadoras que
acusaram o autuado de ter falsificados os documentos e quais não; confirmar se as
declarações das transportadoras foram reduzidas a termo ou não e apresentá-los, se a
resposta for positiva;
c) com base nos documentos juntados aos autos pela Recorrente e, desconsiderando as
notas fiscais que não tem ligação quer seja com memorandos de exportação, com notas
fiscais de exportações, com comprovantes do SISCOMEX e/ou conhecimento de frete,
qual o volume de exportação, em moeda corrente do país, sem correção monetária,
realizadas no período de janeiro de 2001 até dezembro de 2003?
Após, o contribuinte deve ser intimado do resultado da diligência, com a devida
oportunidade de manifestação.”

Resolução proferida.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 10200
DF CARF MF
Documento nato-digital